Tribunal: STF
Processo: HC 198729
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Alegação de violação de domicílio. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 641.828/SC, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Denegada a ordem, houve a impetração de HC (641.828/SC) no STJ. O Relator, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a “nulidade da prisão e de toda prova colhida”, ao argumento de que “os policiais adentraram na residência do paciente sem permissão, tampouco com mandado de busca e apreensão”. Destaca que não havia sequer investigação em curso contra o paciente.
    5. A defesa requer:
    “a) A concessão da ordem, de forma liminar, para que a denúncia seja rejeitada, bem como todo o APF e demais atos ocorridos no processo, visto que a prisão em flagrante fora ilegal e a prova obtida ilícita, por violação de domicílio, ou, liminarmente que sejam aplicadas outras medidas alternativas à prisão, elencadas no art. 319 da lei processual penal, ou, até mesmo a concessão de prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica; Em consequência, que o paciente seja posto imediatamente em liberdade, 
    b) Caso este não seja o entendimento de Vossa Excelência, que seja revogada a prisão preventiva do paciente, para que o paciente possa usufruir do seu direito de responder ao processo em liberdade, tendo em vista a ausência de justa causa para manutenção da prisão cautelar, ou, alternativamente, que lhe sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão; 
    c) No mérito, após as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, seja concedida a ordem de habeas corpus, a fim de ratificar a medida liminar.” 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Al petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do decreto prisional e do inteiro teor do acórdão estadual, o que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    10. As peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Em linha de princípio, as instâncias de origem estão de acordo com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “[a] Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão impugnada:
    “[...]
    Em relação a alegada nulidade das provas colhidas por violação de domicílio e por ausência de mandado de busca e apreensão, o Tribunal de origem ressaltou (fl. 26): 
    Dessa sorte que, sem permissão para incursão probatória na seara incipiente da ação constitucional, conclui-se que para a ação policial executada persistiram as fundadas razões para o ingresso na casa à revelia de ordem judicial. Consoante denota-se da própria decisão judicial alguns indícios importantes sobressaem: (i) os policiais militares, quando ouvidos na delegacia, teriam relatado que, após apreensão de considerável quantia de droga na posse dos codenunciados, o masculino teria revelado que adquiriu a droga justamente de Adriano Martins dos Santos, vulgo ‘Gordinho’, já conhecido no meio policial; (ii) prontamente deslocados à residência do ora paciente e, próximos do portão de entrada, segundo os policiais, já teria sido possível sentir o forte odor de maconha; (iii) e relataram os policiais, ainda, que, após o acusado ter sido chamado, apareceu em frente à residência com algum objeto em sua cintura, que parecia ser uma arma, mas posteriormente com a revista constaram se tratar de um ‘tablete’ de maconha. Ou seja, sobram elementos a justificar a invasão domiciliar à revelia de ordem judicial (denúncia instantânea à primeira apreensão); forte odor de maconha ao se aproximar da casa (indicativo da persistência de depósito ilícito); e porte de algum objeto semelhante a uma arma na cintura do paciente, muito embora, depois, tenha-se comprovado tratar-se de um tablete de droga (o uso de suposto armamento é, na praxe, instrumento de grande valia no auxílio à narcotraficância), ainda mais observando-se tratar na espécie, de crime de cunho permanente, cuja execução (consequentemente a ocasião flagrancial) prolonga-se cronologicamente. Ou seja, por ora, nada persiste a invalidar a ação policial, a qual resta absolutamente fundada na justa causa da ocorrência de um flagrante delito no local. 
    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ, de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo [...]”. 
    11. Quanto ao mais, verifico que houve expressa referência a dados objetivos da causa – “521 g de cocaína e diversos tabletes de maconha com peso total de mais de 60kg [...]” (doc. 8, p. 3) – a justificar a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública. Circunstância que atrai a orientação do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator